Tribunal: TJBA
Processo: 8007327-86.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007327-86.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DIOGO BERNARDINO VIEIRA DINIZ e outros (5) Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, TALITA SOUZA DE ALMEIDA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, FLAVIO VINICIUS NUNES FERREIRA GOMES TAVARES, ROBERTO SANTOS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CRIME CONEXO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados Manoel Luiz dos Santos Neto, Miguel Mattos Nunes, Antônio Júnior Gonçalves Rodrigues, Diogo Bernardino Vieira Diniz e Franilson Gonçalves Lima da Cruz a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e associação criminosa armada, esta considerada crime conexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia dos recorrentes; (iii) estabelecer se as qualificadoras constantes da denúncia devem ser mantidas para análise pelo Tribunal do Júri; (iv) determinar se o crime de associação criminosa armada, na condição de crime conexo, deve ser julgado conjuntamente pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia limitou-se a apontar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, com linguagem compatível com a cognição sumária própria da fase, em observância ao art. 413, §1º, do CPP. Não houve emissão de juízo conclusivo sobre a culpabilidade dos acusados, tampouco uso de expressões que comprometessem a imparcialidade do Conselho de Sentença, inexistindo excesso de linguagem. O acervo probatório — composto por laudo necroscópico, depoimentos, relatórios técnicos de investigação (RELTECs), interceptações telefônicas e imagens de câmeras de segurança — fornece suporte mínimo necessário à pronúncia dos acusados, em conformidade com o princípio do in dubio pro societate. Quanto à autoria intelectual atribuída a Manoel Luiz dos Santos Neto, mesmo recolhido em unidade prisional, há elementos indicativos de que teria ordenado a execução, sendo a tese de impossibilidade física matéria de mérito a ser dirimida pelo júri. A pronúncia do crime de associação criminosa armada mostra-se legítima diante dos indícios de vínculo estável entre os réus para a prática de crimes, sendo correta sua apensação ao julgamento do crime doloso contra a vida, por se tratar de delito conexo, nos termos do art. 78, I, do CPP. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo indiciário e não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos improvidos. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia que se limita à análise da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sem prejulgamento da causa, não configura excesso de linguagem. Havendo indícios consistentes, é cabível a pronúncia de acusados por homicídio qualificado e associação criminosa armada, ainda que parte das provas derive da fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou descabidas à luz do conjunto probatório, devendo, em regra, ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. A autoria intelectual de crime doloso contra a vida, mesmo quando o agente está preso, pode ser reconhecida em sede de pronúncia, desde que existam elementos indiciários suficientes. O crime de associação criminosa armada, quando conexo ao crime doloso contra a vida, atrai a competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007327-86.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Recorrentes MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, ANTÔNIO JÚNIOR GONÇALVES RODRIGUES, MIGUEL MATTOS NUNES, DIOGO BERNARDINO VIEIRA DINIZ e FRANILSON GONÇALVES LIMA DA CRUZ, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do Relator.